Tribunal: TJDFT
Processo: 0006511-08.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006511-08.2011.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA REGINA SOLTANI MOTLAGH RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GDF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ART. 186, INCISO I, § 1o, DA LEI N° 8.112/90. ROL TAXATIVO. JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. De acordo com o art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/90, o servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, quando for portador de doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Segundo entendimento esposado pelo excelso STF, em julgamento com repercussão geral, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa (RE no 656.860/MT). 3. Em se tratando de servidor público portador de transtorno esquizoafetivo, doença esta não especificada expressamente em lei e não sendo possível sua equiparação com aquelas inseridas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar no 769/08, não há que se falar em conversão dos proventos de aposentadoria proporcionais em integrais. 4. Apelo e remessa oficial providos. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que faz jus à aposentadoria com proventos integrais por ser portadora de doença grave, incapacitante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar 769/2008), bem como o reexame de provas, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).” (ARE 1302721 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025